Tribunal: TJMT
Processo: 0012232-04.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012232-04.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ICMS — SAÍDA DE MERCADORIA — REMETENTE COM INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE ELETRÔNICO DE MATO GROSSO SUSPENSA NO ATO DA OPERAÇÃO — INVIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO PELO FISCO — REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COBRANÇA DO CONTRIBUINTE SOLIDÁRIO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O diferimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais dos envolvidos na operação, o remetente e destinatário. Quando não atendidas quaisquer das condições previstas na legislação de regência, o imposto passa a ser exigível, sendo responsabilidade de ambos.

2.

Nos termos do artigo 339, III, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1944/1989, vigente à época do fato, o benefício não pode ser aplicado quando ocorrer situação que inviabilize o lançamento do tributo na saída da mercadoria, situação que impõe o recolhimento do imposto de forma antecipada pelo contribuinte solidário, em regime de substituição tributária.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Nei Neves da Silva
em face de sentença que, proferida em
ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário c/c pedido antecipação de tutela
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não constar qualquer irregularidade na cobrança do crédito tributário representado no Aviso de Cobrança Fazendário n
o
228754/332/68/2011.

Em suas razões, assevera que “
a informação de que o remetente estava com sua inscrição suspensa, tem presunção legal de veracidade aos dados e informações contidos nos bancos de dados da SEFAZ, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos
”.

Argumenta que “
o artigo 20 da Lei Estadual no 7.098/98 atribui a condição de substituto tributário a uma lista de contribuintes, não havendo no rol taxativo descrito, nenhuma hipótese em que o apelante se enquadre
”.

Defende que, “
muito embora o instituto do diferimento possa ser considerado uma substituição tributária das operações anteriores, a aquisição de mercadorias pelo ora apelante, de contribuinte com inscrição estadual suspensa não lhe atribui a condição de responsável pelo recolhimento do tributo incidente
”.

Ainda “
não há nenhum subsídio legal para cobrança do ICMS do ora apelante, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma para que a ação seja julgada totalmente procedente
”.

Relata que, de acordo com o artigo 339 do RICMS-MT, “
nos casos em que a perda do diferimento resta aplicada ao remetente da mercadoria, o qual estava com a inscrição estadual suspensa, não deve o destinatário, ou seja, o apelante, receber a mesma penalização
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade da cobrança, na forma delineada, e inversão do ônus sucumbencial.

Tempestividade certificada nos autos, bem ainda o preparo recursal (Id. 114335968).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 14109480).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Eis, no ponto de interesse, o seu teor, conforme trechos que seguem:

“(...) Na espécie, a irresignação do autor se concentra em dois pontos: i) inexistência de irregularidade no seu cadastro e, por consequência, ausência de legitimidade da cobrança e ii) falta de notificação prévia do contribuinte irregular.

No entanto, observa-se dos documentos que instruem o feito que o autor realizou transações mercantis com DALTON MARTINI, mais precisamente aquisição de mercadorias, na qualidade de destinatário, enquanto o último figurou como remetente, tendo sido as notas fiscais pertinentes emitidas em 24/08/2010, 26/08/2010, 27/08/2010, 30/08/2010 e 31/08/2010, período este em que o remetente se encontrava com status suspenso perante o fisco em decorrência de irregularidades.

Isso é comprovado pelo extrato encartado às fls. 106/108, no qual consta a informação de que em 04/08/2010 foi realizada a suspensão do cadastro, com reativação apenas na data de 17/12/2010.

Por conseguinte, fica evidente que no período de emissão das notas fiscais acima descritas, relacionadas à aquisição de mercadorias pelo ora requerente, o remetente se encontrava irregular perante a SEFAZ, obstando o recolhimento do ICMS na modalidade diferida.

(...)

Vale dizer, o recolhimento do tributo passa a ser devido em momento futuro, e não quando da saída da mercadoria, ficando tal benefício condicionado ao preenchimento de requisitos previstos em lei.

À época dos fatos, legislação estadual previa a interrupção do diferimento quando constatadas irregularidades cadastrais de um dos envolvidos na relação (remetente ou destinatário).

(...)

Nesse ponto, convém esclarecer que não prospera o argumento alegado pelo autor no sentido de que a irregularidade do remetente acarreta a sua exclusiva responsabilidade de recolher o imposto (Art. 339-A, §7o, RICMS), visto que o referido dispositivo não afasta a solidariedade da obrigação, mas apenas descreve que havendo pendências o recolhimento do tributo deve ocorrer de maneira antecipada.

Em verdade, cabe ao destinatário a adoção de diligências para aferir a regularidade cadastral do remetente, a fim de afastar a interrupção do diferimento, o que facilmente pode ser feito em consulta no site da SEFAZ/MT (artigo 339-A, §2o do RICMS/MT).

Assim, constatada a irregularidade na inscrição de qualquer um dos envolvidos na relação que desencadeou o fato gerador, fica impossibilitado o recolhimento do ICMS na modalidade diferida, podendo o fisco, a partir do não recolhimento do imposto na sistemática ordinária, proceder à cobrança em face do adquirente e do remetente, já que se trata de obrigação solidária, nos termos do que dispõe o art. 124, inciso I, do CTN; e art. 18-A da Lei no. 7.098/98.

(...)

Logo, em que pese o autor busque se eximir da responsabilidade, no intuito de desconstituir a cobrança a ele direcionada, a legislação pertinente dispõe em sentido contrário.

Com efeito, repita-se, o diferimento do imposto (ICMS) está condicionado à presença de requisitos legais de ambos os envolvidos (destinatário e remetente), sendo que não atendidas quaisquer das condições, a cobrança do imposto passa a ser exigível.

(...)

Além disso, melhor sorte não assiste ao autor acerca da alegada ausência de notificação prévia do remetente quanto à suspensão do seu cadastro junto à SEFAZ.

Isso porque, como bem ressaltou o demandado, eventual falta de notificação pode ser alegada pelo prejudicado, e não pelo destinatário, que não possui legitimidade para tanto, já que a suspensão não está relacionada ao seu cadastro, notadamente porque a irregularidade constatada à época dizia respeito ao remetente.

Ademais, a Portaria no. 114/2002 da SEFAZ, vigente à época dos fatos, dispunha sobre a hipótese de suspensão automática da inscrição no cadastro de contribuintes, não prevendo a imprescindibilidade de qualquer medida notificatória prévia para seus efeitos.

(...)

Partindo dessas premissas, não observada qualquer irregularidade na cobrança do ICMS (Aviso de Cobrança Fazendária no. 228754/332/68/2011), a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, o que o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, incisos I, do CPC.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. (...). (Id. 14109473).

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade do crédito tributário, com fundamento na ilegalidade da cobrança materializada no Aviso de Cobrança Fazendário no 228754/332/68/2011, por inexistência de irregularidade no seu cadastro e ilegitimidade passiva, bem como pela falta de notificação prévia.

Foi autuado a recolher o montante de R$6.761,55 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), sob o fundamento de que adquiriu mercadorias de produtor que estava com a respectiva inscrição estadual suspensa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, decorrente de compra de milho em grãos do produtor Dalton Martini e outras (Fazenda Taboca – inscrição estadual no 13.247.059-4), e deixou de recolher o tributo das Notas Fiscais n
os
492, 493, 494, 495, 496 e 497 (Id. 14106998).

No Aviso de Cobrança Fazendário no 228754/332/68/2011 consta:

“Obrigação Principal: No desempenho de nossas funções de Agentes de Tributos Estaduais, em conformidade com o disposto no art. 142 do CTN, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei 7.098, de 30/12/1998, acrescentado pela Lei no 8.715, de 26/09/2007, combinado com os incisos I e II do artigo 10 da Lei Complementar no 98/2001, de 17 de dezembro de 2001, combinado com o art. 452 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 06/10/89,
constatou-se que o contribuinte acima identificado efetuou operações com mercadorias alcançadas pelo ICMS, no período discriminado nos Anexos I e II, com fornecedor cuja inscrição estadual estava suspensa, cassada ou baixada no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso fato que ensejou a interrupção do diferimento, cujo imposto (ICMS) não fora recolhido ao erário público
”. (Id. 14107482 – fls. 4)

O artigo 12, I, do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da ocorrência da operação (revogado pelo Decreto 2.212/201, a partir de 1o de agosto de 2014), determina:

“Art. 12. São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular
;” (destaquei)

O fato gerador da atividade em questão é a circulação de mercadoria consistente na venda de milho a granel do produtor Dalton Martini e outras (Fazenda Taboca – inscrição estadual no 13.247.059-4) - Notas Fiscais n
os
492, 493, 494, 495, 496 e 497 (Id. 14106998), a evidenciar o interesse em comum dos contribuintes na efetivação do negócio, o que, em consonância com artigo indicado, configura a solidariedade quanto ao recolhimento do tributo da operação.

Sendo o ICMS devido sob o regime de substituição tributária, a legislação estadual não afasta a obrigação do contribuinte substituído, mas estabelece a responsabilidade solidária. Com efeito, tal solidariedade não comporta benefício de ordem, o que implica dizer ser faculdade do Fisco Estadual exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários.

Assim, está configurada a solidariedade da parte apelante em relação ao remetente da operação.

Ato contínuo, denota-se que não houve o recolhimento do tributo diante da irregularidade do remetente da venda.

Isso porque, o apelante, como destinatário, na condição de contribuinte solidário, estava impedido de usufruir do benefício de diferimento, que restou interrompido, por impossibilidade do lançamento do imposto no momento da saída da mercadoria, conforme previsto no artigo 339, III, do RICMS/MT, em vigor à época da ocorrência do fato gerador.

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

(...)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo”.

Uma vez que o remetente da mercadoria estava em situação irregular nos termos citados, o aludido benefício não abarcou a transação e o tributo deveria ter sido recolhido antecipadamente.

Vejamos julgados deste Sodalício na mesma intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O LAPSO DECADENCIAL –PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/09 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA
– SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGOS 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO -QUESTIONADO
MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.

(...)

6.O ICMS Diferido se trata de uma espécie de substituição tributária, em que existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade para o pagamento do imposto a um terceiro.

7.No caso o benefício de diferimento tributário do ICMS de que o Apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335, caput, e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador)
.

(...)

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0010033-89.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Dje 26/02/2019) (destaquei)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural, fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário, autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição tributária, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1011863-68.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA – IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT - MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) CONSTITUCIONALIDADE - APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O benefício de diferimento tributário do ICMS de que o apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador).

2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003).2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)."

3. Apelo provido e sentença retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 88615/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 4 de junho de 2018).

Ademais, o artigo 17, XII, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/1998 discrimina a necessidade apresentação da inscrição estadual pelos contribuintes quando da realização de transação comercial entre eles, com objetivo de demonstrar sua regularidade fiscal perante o fisco:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XII – exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;

(...)”

Também não merece qualquer retoque a conclusão sobre a alegação de ausência de notificação prévia do remetente quanto à suspensão do seu cadastro na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, pois, de fato, o apelante não possui legitimidade para pleitear direito alheio, uma vez que a pessoa legítima para impugnar a questão é o remetente da operação que se encontrava irregular perante o Fisco, no caso, a pessoa jurídica com a inscrição estadual suspensa.

À guisa de conclusão, não há ilegalidade na autuação combatida a amparar a pretensão que moveu a ação originária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022